Tribunal: TJSP
Processo: 1004387-18.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Associação de moradores – Desconstituição de vínculo associativo – Inexigibilidade de débitos – Débitos decorrentes de serviços prestados pela administradora de loteamento apelante – Impossibilidade – Pretensão de condenação dos apelados ao pagamento de valores relativos a despesas referentes ao lote do qual figuram como proprietários – Obrigação que não pode ser

Ementa:

Apelação Cível – Associação de moradores – Desconstituição de vínculo associativo – Inexigibilidade de débitos – Débitos decorrentes de serviços prestados pela administradora de loteamento apelante – Impossibilidade – Pretensão de condenação dos apelados ao pagamento de valores relativos a despesas referentes ao lote do qual figuram como proprietários – Obrigação que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem – Insuficiência da fundamentação da cobrança unicamente em disposições estatutárias estabelecidas quando da formação do loteamento denominado Scorpios Village II – Estabelecimento de cláusula em contrato de adesão – Inaplicabilidade de disposições relativas a condomínio – Controvérsia que não se refere a exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição associativa decorrente de implantação de loteamento – Imprescindibilidade da prova de associação dos apelados para justificar a cobrança dos valores – Adequação a entendimento consolidado no STJ – Precedentes – Contribuição associativa que apresenta caráter de contraprestação fundada em direito pessoal, não se revestindo de natureza de obrigação "propter rem" – Sentença mantida – Recurso improvido.

Prova – Documentos acostados em sede recursal que não tem caráter de documento novo – Formação dos documentos que não se deu após a petição inicial ou contestação – Ausência de comprovação do motivo que teria impedido a apelante de junta-los anteriormente – Aplicabilidade do disposto no art. 435, do CPC – Termo de adesão supostamente assinado pelo apelado Vito Albano que se trata de documento comum às partes – Inadmissibilidade de produção de prova documental em instância recursal quando a parte já teve a oportunidade de produzi-la em primeiro grau de jurisdição, mas não o fez – Preclusão operada – Prova que não foi oportunamente realizada – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado em desfavor da apelante – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086245
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004387-18.2017.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS DO SCORPIOS VILLAGE II, são apelados VITO ALBANO CARLOS e
MEYLING CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004387-18.2017.8.26.0108 -Voto no
2
Voto no 35002
Apelação Cível no 1004387-18.2017.8.26.0108
Comarca: Vara Única da Comarca de Cajamar
Apelante/Autora: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SCORPIOS VILLAGE II
Apelado/Réus: VITO ALBANO CARLOS E OUTRA
Juiz: Rodrigo Marcos de Almeida Geraldes
Apelação Cível Associação de moradores Desconstituição de
vínculo associativo
Inexigibilidade de débitos
Débitos
decorrentes de serviços prestados pela administradora de
loteamento apelante Impossibilidade Pretensão de condenação
dos apelados ao pagamento de valores relativos a despesas
referentes ao lote do qual figuram como proprietários Obrigação
que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem
Insuficiência da fundamentação da cobrança unicamente em
disposições estatutárias estabelecidas quando da formação do
loteamento denominado Scorpios Village II Estabelecimento de
cláusula em contrato de adesão Inaplicabilidade de disposições
relativas a condomínio
Controvérsia que não se refere a
exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição
associativa
decorrente
de
implantação
de
loteamento

Imprescindibilidade da prova de associação dos apelados para
justificar a cobrança dos valores Adequação a entendimento
consolidado no STJ Precedentes Contribuição associativa que
apresenta caráter de contraprestação fundada em direito pessoal,
não se revestindo de natureza de obrigação “propter rem”
Sentença mantida Recurso improvido.
Prova Documentos acostados em sede recursal que não tem
caráter de documento novo Formação dos documentos que não
se deu após a petição inicial ou contestação
Ausência de
comprovação do motivo que teria impedido a apelante de junta-los
anteriormente Aplicabilidade do disposto no art. 435, do CPC
Termo de adesão supostamente assinado pelo apelado Vito Albano
que se trata de documento comum às partes Inadmissibilidade de
produção de prova documental em instância recursal quando a
parte já teve a oportunidade de produzi-la em primeiro grau de
jurisdição, mas não o fez Preclusão operada Prova que não foi
oportunamente realizada Sentença mantida Recurso improvido.
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração do
percentual arbitrado em desfavor da apelante Observância do
artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004387-18.2017.8.26.0108 -Voto no
3
Sucumbência Recursal
Honorários advocatícios

Majoração do percentual arbitrado em desfavor da apelante Observância do
artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC
Cuida-se
de
ação
de
cobrança
ajuizada
por
Associação dos Amigos do Scorpios Village II em face de Vito Albano Carlos e
Meyling Carlos julgada improcedente pela r. sentença de fls. 273/275, cujo
relatório se adota.
Inconformada, apela a autora a fls. 278/296. Em
síntese, sustenta que o réu Vito Albano foi um dos componentes do Conselho
Deliberativo e Fiscal, responsável pelas ações tomadas a fim de firmar o
loteamento fechado. Informa que o Scorpios II não se trata de associação, mas
de loteamento fechado, com todas as autorizações legais pertinentes, o que era
de conhecimento dos réus. Reitera que o réu Vito Albano voluntariamente
candidatou-se a integrar o Conselho Consultivo do loteamento e participava
ativamente da administração deste. Aduz que os réus tem plena ciência de que
seu imóvel se encontra localizado nas dependências do Loteamento Scorpios,
porquanto se utilizam de todos os serviços que lhes são prestados, de modo que
resta caracterizado o enriquecimento sem causa destes.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
304/309).
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
1 - O recurso não está em vias de ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004387-18.2017.8.26.0108 -Voto no
4
Com efeito, no caso em tela, a associação apelante
pleiteou a condenação dos apelados ao pagamento de valores relativos a
despesas referentes à Unidade L34, Quadra 18 do qual são proprietários, que
resta inserida no loteamento fechado denominado Scorpios Village II.
Todavia, a apelante deixou de trazer aos autos
demonstração da expressa concordância dos proprietários apelados quanto ao
pagamento das taxas cobradas, sendo certo que a mera constituição de
associação de moradores, por si, é incapaz de imputar tal obrigação a esta, na
medida em que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem.
Não se mostra suficiente a fundamentação da
cobrança pretendida pela apelante unicamente em disposições estatutárias
estabelecidas quando da formação do loteamento denominado Scorpios Village
II, com o estabelecimento de cláusula em contrato de adesão a ser firmado por
todos os adquirentes de lotes no referido loteamento.
Neste aspecto, em que pesem as alegações lançadas
pela associação apelante em sede recursal, inaplicáveis ao caso as disposições
relativas a condomínio, porquanto a controvérsia dos autos não se refere a
exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição associativa decorrente de
implantação de loteamento, mostrando-se imprescindível a prova de associação
dos apelados para justificar a cobrança dos valores pretendidos pela apelante.
Rendendo-se ao entendimento agora pacificado pelo
C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, julgado pelo rito do
art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), esta Relatoria alterou seu
posicionamento a respeito da possibilidade de a associação de moradores cobrar
taxas de não associados.
No julgamento do recurso repetitivo acima referido, o
C. STJ fixou a tese de que “As taxas de manutenção criadas por associações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004387-18.2017.8.26.0108 -Voto no
5
moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.
Isto porque, sendo inevitável o confronto entre o direito
à liberdade associativa (art. 5o, XX, da Constituição Federal) e a vedação ao
enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), bem como considerando-se,
no caso, a inexistência de fato gerador da obrigação civil, tem-se que a aceitação
tácita aos serviços prestados pela associação ou a preponderância do princípio
da vedação ao enriquecimento sem causa não podem prevalecer, sob pena de
total esvaziamento da norma constitucional que garante a liberdade de
associação.
Anote-se, nesse sentido, o entendimento desta
colenda 2a Câmara de Direito Privado:
Preliminares Cerceamento
de defesa
Inocorrência
Matéria dos autos que
permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide

Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento
da ação Devido processo legal observado na íntegra

Indeferimento
de
diligências
consideradas
impertinentes e inúteis
Juiz que, na qualidade de
destinatário final da prova, está incumbindo do poder-
dever de velar pela rápida solução do litígio,
indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 370,
pár. ún. do CPC) Adoção, pelo direito processual, do
sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão
racional
Preliminar afastada. Apelação Cível

Cobrança Débitos decorrentes de serviços prestados
por
administradora
de
loteamento

Taxa
de
contribuição associativa Adequação a entendimento
consolidado no STJ Impossibilidade de cobrança de
taxa de não associado ou de quem a ela não anuiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004387-18.2017.8.26.0108 -Voto no
6
Requerida não concordou em pagar as taxas do
loteamento Obrigação que não pode ser atrelada tão
somente à aquisição do bem
Precedentes

Sentença mantida
Recurso da autora improvido.
Recurso adesivo Revelia reconhecida pela sentença
Ausência de intimação
Inocorrência
Certidão
noticiando o cumprimento do mandado em 07.05.2015
Eventuais falhas constantes da elaboração da
certidão de mandado cumprido, pelo sistema SAJ, que
consistem em meras irregularidades Processo que
tramita em meio físico Validade dos atos lançados
em folhas de papel, forma na qual atingem sua
finalidade Descabimento de contagem de prazo para
a apresentação de contestação a partir da data de
encaminhamento do processo à redistribuição

Revelia caracterizada
Recurso adesivo da ré
improvido. Honorários advocatícios
Majoração do
percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§ 2o
e 11, do NCPC
Execução dos valores sujeita ao
disposto no art. 98, §3o, do CPC (Apelação 0021374-
96.2005.8.26.0002; Relator (a): José Joaquim dos
Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento:
19/09/2017;
Data
de
Registro:
21/09/2017).
DECLARATÓRIA

Loteamento fechado
Prestação de serviços, de
caráter indivisível, aos moradores ou proprietários de
imóveis localizados na área de atuação de associação
de
moradores

Cobrança
de
contribuições
associativas e demais taxas de manutenção do lote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004387-18.2017.8.26.0108 -Voto no
7
daquele que não é associado ou não anui
expressamente com o pagamento de tais valores

Inadmissibilidade Autor que mostra a sua intenção,
de forma extrajudicial e com o posterior ajuizamento
desta ação, de não mais permanecer associado

Entendimento adotado pelo E. STJ, julgando recursos
repetitivos (543-C CPC)
Pedido de declaração de
inexistência de relação jurídica em relação a terceiros
que não pode ser objeto do pleito Inversão do ônus
de sucumbência
Recurso parcialmente provido
(Apelação 0004229-15.2013.8.26.0659; Relator (a):
Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do
Julgamento:
14/03/2017;
Data
de
Registro:
15/03/2017).
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES Loteamento Não incidência da Lei
no 4.591/64 Inexigibilidade dos débitos referentes a
cobrança de rateio de despesas por serviços prestados, obras e benfeitorias implantadas
-
Impossibilidade de Associação, sob o argumento de
enriquecimento sem causa, cobrar de proprietário de
imóvel não edilício, sua cota parte referente a serviços
prestados e benfeitorias introduzidas, na área de sua
atuação Ninguém pode ser considerado associado
somente pelo fato de ser proprietário, compromissário
comprador ou cessionário de direitos de domínio útil de
lote, o que viola o dispositivo constitucional de
liberdade de associação Submissão do proprietário
apenas à lei Liberdade de associação Interesse
recursal do proprietário registral ao reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004387-18.2017.8.26.0108 -Voto no
8
improcedência da ação e não somente à ilegitimidade
"ad
causam"
-
Recurso
provido
(Apelação
0000849-21.2013.8.26.0097;
Relator
(a):
Alcides
Leopoldo e Silva Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Buritama - 1a Vara; Data do
Julgamento:
12/09/2017;
Data
de
Registro:
13/09/2017).
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença
que, ao concluir que “ante a inexistência de previsão legal ou contratual, não há
fundamento para a cobrança da taxa de contribuição de quem não é associado,
pouco importando que os Requerido já tenham feito o pagamento respectivo em
ocasiões pretéritas” (fl. 274), decidiu pelo afastamento da pretensão de cobrança
da apelante, em obediência ao aludido entendimento de Tribunal Superior.
2 - Por outro lado, respeitada a irresignação da
apelante, não é o caso de se atribuir ao documento acostado aos autos em sede
recursal o caráter de documento novo, seja porque este não foi formado após a
petição inicial ou a contestação, seja porque não comprovado, pela parte
apelante, o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, nos termos do
disposto no parágrafo único do artigo 435, do Código de Processo Civil.
De fato, tratando-se de instrumento de adesão à
associação apelante supostamente assinado em 12 de abril de 1993 pelo
apelado Vito Albano Carlos (fl. 297), inadmissível a juntada extemporânea, em
especial por se tratar de documento comum às partes.
Vale dizer, é inadmissível a produção de prova
documental em instância recursal quando a parte já teve a oportunidade de
produzi-la em primeiro grau de jurisdição, mas não o fez, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004387-18.2017.8.26.0108 -Voto no
9
Logo, não tendo sido realizada oportunamente a prova
de que os apelados concordaram com a cobrança das prestações reclamadas na
inicial, não é o caso de reforma da r. sentença, impondo-se o não provimento do
presente recurso.
3 - Em vista do não provimento do recurso, majora-se
a verba honorária arbitrada de 10% para 14% sobre o valor atualizado da causa,
de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do novo Código de Ritos, ou
seja, observando-se o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte ré e a
natureza da causa.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida sobre as
matérias jurídicas nele insertas.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator